Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEITADA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 617 DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVO CAPAZ DE MITIGAR O RIGOR LEGAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de nomeação do agravante para o encargo de inventariante – por estar representado pelo mesmo patrono da inventariante removida.
2. Nos termos do §5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, as peças obrigatórias serão dispensadas quando os autos do processo de referência forem eletrônicos.
3. O objeto do agravo de instrumento está adstrito às matérias apreciadas na decisão hostilizada. Ademais, as contrarrazões servem apenas à apresentação de resistência ao recurso; não constitui via processual adequada a abordar questões ainda não deduzidas perante o juízo singular. Não há margem para conhecimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado apenas nas contrarrazões do agravo de instrumento, sobretudo quando tal questão sequer foi apreciada pela decisão recorrida.
4. Nos termos do artigo 624, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o juiz remover o inventariante deverá nomear outro, observada a ordem estabelecida no artigo 617. No entanto, doutrina e jurisprudência reconhecem a natureza não absoluta da aludida ordem e admitem o afastamento excepcional do rigor legal, sempre houver justo motivo para tanto.
5. Embora o agravante seja representado pelo mesmo patrono da inventariante removida (afastada do encargo por não ter conferido andamento regular ao processo), não há nos autos elementos capazes de atestar – pelo menos até este momento processual – que a contumácia verificada em relação à primeira inventariante deriva da atuação de seu patrono. Não demonstrada a justificativa para o afastamento episódico da ordem de preferência, deve ser observado o disposto nos artigos 624, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. Código de Processo Civil, ao estabelecer as hipóteses de afastamento (art. 622, incisos I a VI), faz menção apenas ao inventariante (sem qualquer referência aos seus constituintes), a despeito de elencar posturas notadamente processuais.
7. Se, em comparação com os demais herdeiros que manifestaram interesse no exercício do encargo, o agravante é o único que realmente figura no exercício da posse / administração de parcela dos bens que compõem o objeto do inventário, há de se reconhecer a incidência do artigo 617, inciso II, do Código de Processo Civil.
8. Não sendo possível extrair da postura do agravante o propósito ardiloso de causar prejuízo processual à parte contrária, resta inviável a condenação por litigância de má-fé.

9. Recurso conhecido e provido.